Tribunal: TJBA
Processo: 0506918-09.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506918-09.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA PUREZA SANTANA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida e regular, requisito indispensável à extinção do feito por abandono. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve, no caso concreto, intimação pessoal válida do Município para dar andamento à execução fiscal, condição essencial para a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Constatou-se nos autos que o juízo de origem determinou a intimação do exequente para informar o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção do processo. 4. A intimação foi efetivada eletronicamente, de forma pessoal e regular, conforme certificado nos autos (ID. 93363585 e ID. 93363586), tendo transcorrido in albis o prazo concedido. 5. Assim, restou configurada a inércia do exequente, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 6. Não há falar em nulidade, pois a Fazenda Pública foi validamente intimada por meio do sistema eletrônico, sendo presumida a ciência inequívoca do ato processual. 7. A manutenção da sentença também se justifica sob a ótica dos princípios da eficiência e da economicidade administrativa (art. 37, caput, da CF), notadamente em razão do reduzido valor da execução (R$ 2.085,79). 8. O abandono processual representa violação ao dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC, evidenciando ausência de interesse processual por parte do ente público. 9. A título de reforço argumentativo, o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal eletrônica do ente público exequente, regularmente certificada, supre o requisito legal do art. 485, §1º, do CPC. 2. Caracterizada a inércia do exequente após intimação válida, é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade administrativa.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0506918-09.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, MARIA PUREZA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)